Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704712-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERINO DE ARAÚJO SANTANA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0041113-28.2001.8.07.0001), indeferido o pedido de suspensão do leilão judicial e de desconstituição da penhora, decisão no seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de ID Num. 114628156, pelos mesmos fundamentos constantes da decisão de ID Num. 33303354, confirmada pelo acórdão proferido no AGI no 0707812-22.2019.8.07.0000 (ID Num. 45090514). Assim, aguardem-se pela realização dos leilões de ID Num. 108819039. Intimem-se.” (ID113939691 – autos originários). Nas suas razões, alega o agravante, em suma, avaliação do bem por preço vil e impenhorabilidade de bem de família. Ressalta: “A pessoa do Agravante. É portador de doença grave. CÂNCER. A Vistoria do Imóvel. Ocorreu na ausência do seu Proprietário. Fato que no entendimento do Agravante. Torna a Vistoria Nula. O Bem Penhorado. Serve de domicílio. Para o Agravante. E seus Familiares. Há cerca de mais de 30 (trinta) anos. E se trata do único Bem Imóvel. De propriedade da Pessoa do Agravante. No térreo da Mansão, funciona uma Igreja. Os Cultos da Semana. São realizados pela Pessoa do Agravante. Que é Pastor.” (ID32706933 – p.3) Salienta ainda: “RESPEITOSAMENTE. O Agravante faz um requerimento. Seja anulada a homologação da última reavaliação. Realizada sobre o imóvel penhorado. Uma vez que resultou em preço vil. Assim como o fundamento para a concessão da reavaliação não serve. Para justificar o deferimento do pedido. O fundamento que se usou no requerimento foi o TEMPO. Caso este fundamento seja aceito, todas as penhoras efetivadas nos processos em tramitação deverão ser anuladas. Bastando para isto que se requeira. Isto é uma barbaridade administrativa. Ou com o respeito devido. UMA ABERRAÇÃO. INCOMPREENSÍVEL. IMPERDOÁVEL. UM ABSURDO.” (ID32706933 - p. 15). Requer a suspensão do leilão judicial e a desconstituição da penhora (ID32706933). Preparo recolhido (ID32708316). Os autos foram-me redistribuídos em razão do afastamento do Desembargador Ângelo Canducci Passareli (certidão de ID32739465). Sem pedido de liminar, recurso recebido no efeito devolutivo (decisão de ID32743913). Constituído novo procurador nos autos (ID33014348), o agravante requereu a reconsideração da decisão que recebeu o recurso no efeito devolutivo, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e pelo deferimento da gratuidade de justiça (ID33027163). É o relatório. Decido. Destaca-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública, verificada de ofício pelo julgador, razão pela qual não preclui — “as condições de admissibilidade de determinado instrumento processual é matéria que pode ser examinada de ofício pelo órgão julgador (EREsp 978.782/RS, Relator Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/5/2009, DJe 15/6/2009) ( )” (EDcl no AgInt na Rcl 36.769/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020). No sentido, a doutrina: “Ainda que dois ou mais órgãos jurisdicionais realizem o juízo de admissibilidade, não existe vinculação entre eles, porque, sendo o juízo de admissibilidade matéria de ordem pública, não haverá preclusão” (NEVES, Daniel Amorim de Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 10. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivn, 2018, p.1606). Assim, muito embora recebido o recurso no efeito devolutivo, verifica-se, de fato, ser o caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Conforme relatado, o agravante requer, nessa sede recursal, a suspensão do leilão judicial e a desconstituição da penhora do imóvel, sustentando, em suma, avaliação do bem por preço vil e impenhorabilidade de bem de família. Ocorre que este pleito não foi indeferido pela decisão ora agravada, mas sim pela decisão de ID31421272 – p.90, como se irá expor. Na origem, ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA &amp; CIA LTDA (agravado) ajuizou “ação de execução” em face de JUAREZ ARAÚJO SANTANA (devedor principal), GERINO DE ARAÚJO SANTANA (ora agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (fiadores), tendo como título o Contrato de Locação das “lojas 64-E, 60-E, 72-E, 50-G e 54-G, SCS Q. 08, Bloco B-60, 1o. SS, (ED. VENANCIO 2000” (ID31421267, p.12). Penhorado o imóvel de sua propriedade (ID31421272 – p.30, autos originários), o agravante GERINO DE ARAÚJO SANTANA alegou ser bem de família (ID31421272 - p.81, autos originários). Referido pleito, como dito, foi indeferido pela decisão de ID31421272 – p.90 (autos originários): “Os executados cujo imóvel penhorado serpa levado à praça são fiadores do contrato de locação em que se baseia a execução. Diante disso, e a teor do parágrafo único do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, o referido bem é penhorável, entendimento esposado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como, também, do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o argumento de que se trata de bem de família não socorre ao executado. ( )” Pela petição de ID33088561 – p.5 (autos originários), a executada Nágila Silva Branco Santana, esposa do agravante (ID31421272 – p.30, autos originários), renovou a discussão, requerendo a suspensão do leilão judicial e a desconstituição da penhora por ser o imóvel bem de família. Esse novo pedido também foi indeferido pelo juízo a quo, agora ao fundamento de que a matéria se encontava preclusa (ID33303354, autos originários): “Nada a prover quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação (ID 32498939), tendo em vista que as partes podem transacionar extrajudicialmente sobre o objeto da presente lide, sem ser necessária a interferência deste Juízo. Caso logrem a composição do litígio, bastará trazer o acordo para ser homologado. De outra parte, quanto ao pedido reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (ID 33088561), conforme se verifica dos autos, a questão já foi suscitada e resolvida, conforme decisão preclusa de ID 31421272 - Pag. 90. Não obstante os argumentos trazidos aos autos, nos termos do art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Nessas circunstâncias, considerando que a arguição de impenhorabilidade de bem de família já foi solucionada em decisão preclusa, inviável a rediscussão da matéria. Nesse sentido, os precedentes do STJ e TJDFT: GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. AUSENTE. SÚMULA 356/STF. VÍCIOS NA ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. (AgInt no AREsp 808.423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ANTERIORMENTE ANALISADA. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Impossibilita-se a discussão acerca do cancelamento de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, ainda que a impenhorabilidade de bem de família seja matéria de ordem pública, se a questão já foi analisada e decidida por decisão que não foi desafiada por recurso, restando preclusa. 2. Agravo não provido. (Acórdão n.1145315, 07066693220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC, trata dos requisitos da sentença, portanto, não se adequa à hipótese levantada nos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da hasta pública. Intimem-se.” Em face dessa decisão, Nágila Silva Branco Santana interpôs o AGI no 0707812-22.2019.8.07.0000, ao qual negado provimento pelo Acórdão no 1193066, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIADORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme disposto no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2. O tema não comporta mais discussão, pois ainda que verse sobre matéria de ordem pública opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo lícito à parte trazê-lo a debate 10 (dez) anos após ter se conformado com a decisão que não acolheu a tese de impenhorabilidade do bem. 3. A preclusão consumativa tem por principal consequência a irreversibilidade, a fim de promover a estabilização do processo e a segurança jurídica, e não por outro motivo o § 14 do art. 525 do CPC excetuou a hipótese de incidência dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF, seja em controle concentrado ou difuso, afirmando que a decisão daquela Corte tem que ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1193066, 07078122220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela petição de ID42120837 (autos originários), o agravante GERINO DE ARAÚJO SANTANA novamente requereu a desconstituição da penhora “do imóvel em que reside com a sua Família”, o que foi indeferido pela decisão de ID42754678 (autos originários). Na sequência, o agravante renovou o pedido de desconstituição da penhora, impugnando a avaliação e pontuando que o bem penhorado teria valor acima do débito executado (ID46199446, autos originários). Mais um vez, pleito indeferido pelo juízo a quo (decisão de ID46648572, autos originários). Confira-se: “Indefiro o pedido de ID Num. 46199446, vez que ainda que o bem imovél penhorado de ID 31421272 - Pág. 15 possua valor acima da quantia devida na presente execução, na hipótese de alienação judicial, o saldo remanescente poderá ser restituído ao devedor. Vale ressaltar que a penhora do único bem do executado não contraria o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois prevalecem na execução os princípios da efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora. Assim, permaneçam os autos suspensos, nos termos da decisão de ID Num. 45381644 . Intimem-se.” O agravante, então, requereu novamente a suspensão do leilão judicial, alegando impenhorabilidade de bem de família (ID114628156 – p. 6/11, autos originários), pedido indeferido pela decisão ora agravada (ID114955227). Como se vê, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato de o pedido ter sido indeferido pela decisão ora agravada, remetendo aos fundamentos da decisão de ID33303354 (declarada a preclusão) não tem o condão de renovar a discussão se já definida por decisão anterior em relação ao qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. Assim, matéria acobertada pelo instituto da preclusão. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Prejudicados os pedidos de reconsideração e de concessão da gratuidade de justiça (ID33027163). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora